Tribunal: TJSP
Processo: 2274479-43.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade decorrente da violação de domicílio. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento.

1) Preliminar insubsistente. Violação de domicílio. Inocorrência. A ação de ingresso no imóvel do peticionário ocorreu mediante a observância dos requisitos

Ementa:

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade decorrente da violação de domicílio. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento.

1) Preliminar insubsistente. Violação de domicílio. Inocorrência. A ação de ingresso no imóvel do peticionário ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade. Indicação da ocorrência de tráfico na residência, praticado pelo peticionário e pelos corréus, com eles sendo detidos no local. Legítimo o ingresso na residência, ação que, de qualquer modo, resultou em efetiva apreensão de entorpecentes, constatando-se ocorrência, no local, de crime de natureza permanente.

2) Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, surpreendendo-o, e aos corréus, associados (comprovada devida estabilidade na conduta) para o fim de praticar o tráfico de entorpecente. Também, tinham em depósito, para traficar, grande quantidade e variedade de drogas, petrechos destinados ao preparo da droga e aparelhos celulares. Prova idônea. Precedente.

Improcedência.